Tribunal: TJMT
Processo: 1033794-06.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033794-06.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE AMARANTE DA COSTA - CPF: 073.619.191-70 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO

COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO
S
MORA
IS
PRESUMIDO
S
– REPARAÇÃO
NECESSÁRIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito de dívida declarada inexistente configura dano moral passível de reparação
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo- pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Comum C/C Indenização Por Danos Morais
julgada improc
edente, com condenação do autor
ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

O apelante sustenta
que
não houve contratação do cartão de crédito, e alega que inexiste contrato
aos autos celebrado entre as partes para a comprovação da relação jurídica
.

Aduz que os documentos anexados (print de tela sistêmica e
faturas
do cartão
)
, são unilaterais e não podem ser admitidas.

Pede o provimento
do Recurso
para que a Ação seja julgada procedente, condenando-se o apelado ao pagamento de danos morais arbitrados em R$
15
.000,00 e honorários de
sucumbência de

20
%

sobre o valor
da condenação
.

Contrarrazões no ID.
247584177
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor argui que teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes por dívida de cartão de crédito cuja contratação desconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

O
autor demonstrou o apontamento restritivo

(
ID.
247583287
)
. Já o réu não comprovou documentalmente a celebração da avença. Limitou-se a anexar
anotações cadastrais
, prints de telas d
e sistema
e
faturas (Id
s
.
247584159
, 247584158
e 247584165
) com o intuito de demonstrar o uso do cartão.

Além disso, os valores apresentados nas faturas não são compatíveis com o débito do apontamento restritivo, o
que
ratifica os argumentos do apelante
.

Ocorre que os prints de telas dos computadores da empresa são insuficientes para atestarem a relação jurídica, uma vez que produzidos unilateralmente.

Logo, não produziu prova da supos
ta relação jurídica, portanto o débito deve ser declarado
inexistente.

Portanto, a
dívida
é inexigível e diante da falha na prestação do serviço pelo réu, impõe-se a sua condenação ao dano moral, que é presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (inscrição irregular do nome d
o
consumidor em cadastros restritivos).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

Em situações similares esta Câmara adota o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para a condenação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débi
to refere-se à prova da dívida.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito de dívida declarada inexistente configura dano moral passível de reparação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter sa
tisfativo-pedagógico da medida”.

(N.U 1000595-32.2024.8.11.0010
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)
.

Pelo
exposto,
dou

parcial
provimento
ao
Recurso

para julgar procedente a Ação, declarando a inexistência do débito indicado na inicial e condenar o apelado em danos morais fixados em R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1%
a.m
a contar do
evento danoso, além do pagamento das cust
as e honorários que arbitro em 1
0% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024